Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. BACENJUD. VALOR INTEGRAL.
1. Diante da existência de penhora no valor integral do débito que fundamenta a pretensão executória, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC/2015 919 §1o).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.